Tribunal: TJPA
Processo: 0819183-83.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819183-83.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JAMILLE ELAINE DE LIMA FERREIRA

AGRAVADO: TIBURCIO RODRIGUES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819183-83.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JAMILLE ELAINE DE LIMA FERREIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

AGRAVADO: TIBURCIO RODRIGUES FERREIRA

ADVOGADO:

DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. CONFLITO POSSESSÓRIO INTRAFAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ESBULHO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de reintegração de posse em favor do autor, nos autos de ação possessória, determinando a imissão imediata na posse do imóvel.

A recorrente sustenta inexistência de esbulho, afirmando que ambas as partes ocupam partes distintas do imóvel, conforme certidão do oficial de justiça, e aponta irregularidade na representação processual do autor, cuja demanda foi proposta por filho mediante instrumento particular desprovido de poderes especiais e sem capacidade postulatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para concessão liminar da reintegração de posse; (ii) saber se a representação processual do autor originário mostra-se regular, diante de procuração particular outorgada a terceiro leigo, sem poderes específicos para propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de tutela possessória liminar exige prova cumulativa da posse, do esbulho, de sua data e da perda da posse, nos termos dos arts. 561 e 562 do CPC, além da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC).

5. Certidão do oficial de justiça atestou que o imóvel encontra-se fisicamente dividido, residindo o autor nos fundos e a ré na parte frontal, circunstância que afasta, em cognição sumária, a alegada perda integral da posse.

6. A existência de versões fáticas contrapostas e plausíveis, em contexto de conflito possessório intrafamiliar, evidencia a necessidade de dilação probatória, incompatível com a concessão de medida liminar de reintegração.

7. Verifica-se, ademais, vício na representação processual, pois a ação foi ajuizada por terceiro sem capacidade postulatória e sem poderes específicos para ingressar em juízo, impondo a necessidade de regularização e de confirmação pessoal da vontade do titular do direito.

8. Impõe-se, assim, a manutenção do estado de fato até ulterior instrução, com designação da audiência prevista no art. 562 do CPC e reanálise do pedido liminar após o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada, manter a recorrente na posse do imóvel, determinar a designação da audiência prevista no art. 562 do CPC e a intimação do autor para comparecimento pessoal, a fim de esclarecer e confirmar a outorga de poderes e a intenção de ajuizamento da demanda.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por JAMILLE ELAINE DE LIMA FERREIRA, objetivando a reforma do decisum interlocutório de id. 153821156 dos autos originários, proferido pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse do Agravado, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, processo nº 0801820-67.2025.8.14.0070, proposta por TIBURCIO RODRIGUES FERREIRA, representado por seu filho e procurador RENATO DE LIMA FERREIRA.

Em breve histórico, nas razões de id. 29869218, a agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que a diligência do oficial de justiça, ao tentar dar cumprimento à liminar de reintegração de posse, configurou um marco crucial na elucidação da controvérsia. Ao se dirigir ao imóvel objeto do litígio, o oficial de justiça, em sua certidão (ID 154409713 dos autos principais), atestou de forma inequívoca que o Agravado, Sr. Tiburcio, residia na parte dos fundos do imóvel, separada da parte da frente por uma parede recém-construída. Contrariamente à alegação do Agravado de que teria sido expulso e perdido a posse, a diligência oficial confirmou que ele nunca havia, de fato, perdido a posse do bem. A Agravante, Jamille Elaine, e sua família, por sua vez, residiam na parte da frente do mesmo imóvel.

A recorrente afirma que sua mãe (que é filha do Agravado) e sua filha de 8 (oito) anos sempre residiram no imóvel em questão, bem como, que o filho do Agravado, Sr. Renato – que atua como procurador do pai na presente demanda – teria se aproveitado de uma ausência temporária do Agravado para trocar os cadeados da casa, com a manifesta intenção de expulsar a Agravante e sua família do imóvel.

Salienta que o Termo de Doação, formalizado pelo próprio Agravado em momento posterior à propositura da ação, transferindo parte do imóvel para a mãe da Agravante (e sua filha), serve como prova cabal de que o Agravado jamais teve a intenção de expulsar sua filha e neta.

Ao final pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, para fins de suspender a decisão agravada.

Juntou documentos nos ids 29869221 a 29869225.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

Em decisão monocrática de id. 30332403, foi deferido o pedido de tutela recursal, para fins de suspender a decisão agravada, mantendo-se a recorrente na posse do imóvel.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de id. 31924800.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência, determinando a reintegração liminar de posse em favor do agravado, no bojo da Ação de Reintegração de Posse nº 0801820-67.2025.8.14.0070, bem como à verificação da regularidade da representação processual do autor originário, considerando que a demanda foi ajuizada por seu filho, mediante instrumento particular de procuração (id. 141890633 dos autos originários), desprovido de poderes especiais para ingressar em juízo em nome do proprietário.

Após detida análise dos autos adianto assistir razão a recorrente.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Inicialmente, cumpre rememorar que o deferimento da liminar possessória encontra disciplina no art. 561 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Trata-se de requisitos cumulativos, cuja demonstração inequívoca autoriza a concessão da tutela liminar inaudita altera pars, nos termos do art. 562 do CPC.

Todavia, ao examinar detidamente os elementos constantes dos autos – inclusive a certidão do Oficial de Justiça lavrada no id. 154409713 dos autos originários – verifica-se que a controvérsia fática não se apresenta linear ou incontroversa.

Consoante certificado pelo meirinho, o imóvel objeto da lide encontra-se fisicamente dividido por parede recém-construída, sendo que a agravante ocupa a parte frontal da residência (nº 1045), ao passo que o agravado reside nos fundos do mesmo bem, com acesso pela casa contígua (nº 1051). Tal constatação afasta, ao menos em sede de cognição sumária, a alegação de perda integral da posse pelo autor, requisito essencial à reintegração.

Além disso, ambas as partes apresentaram narrativas contrapostas e plausíveis acerca da dinâmica possessória.

O agravado sustenta ter sido vítima de esbulho, mediante arrombamento de cadeados, enquanto a agravante, por sua vez, afirma que teria sido expulsa do imóvel por familiares do autor e que o retorno ao bem configuraria desforço imediato, amparado pelo art. 1.210, §1º, do Código Civil, segundo o qual: “O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse”.

A controvérsia instaurada revela cenário de conflito possessório intrafamiliar, no qual não se evidencia, de plano, o exercício exclusivo e inconteste da posse por qualquer das partes.

A jurisprudência é firme no sentido de que a tutela possessória liminar exige prova robusta e inequívoca da posse anterior e da perda da posse por esbulho, não se mostrando adequada quando os fatos dependem de dilação probatória.

Ocorre que, a existência de duas versões fáticas coerentes, ambas lastreadas em elementos documentais, impede a formação de juízo de probabilidade qualificada suficiente para legitimar a medida extrema de reintegração liminar, sobretudo quando se está diante de ocupação parcial e coexistente no mesmo imóvel.
Some-se a isso relevante vício processual atinente à representação.

Conforme consta dos autos originários, a ação foi ajuizada por RENATO DE LIMA FERREIRA, filho do agravado, na qualidade de “procurador”, com fundamento em instrumento particular de procuração (id. 141890633), o qual não contempla poderes especiais para propositura de ação judicial em nome do outorgante.

De modo que, no caso concreto, não se trata sequer de mandato outorgado a advogado com cláusula “ad judicia”, mas de instrumento particular conferido a terceiro leigo, desprovido de poderes específicos e sem demonstração de regular capacidade postulatória.

Portanto, diante da complexidade da questão fática ainda muito controvertida, que exige dilação probatória e a observação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, mais prudente manter a situação das partes, até que se sobrevenha condições seguras de decidir a questão posta em juízo.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
A
O RECURSO INTERPOSTO, PARA FINS DE REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, MANTENDO-SE OS AGRAVANTES NA POSSE DO BEM,
determinaNDO AINDA QUE o Juízo de Origem proceda com o agendamento da audiência prevista no art. 562, caput, "in fine", do CPC E, EM SEGUIDA, DEVERÁ SER REANALISADO O PEDIDO LIMINAR FORMULADO PELO AUTOR.

Nesta mesma oportunidade deve ainda, o autor comparecer pessoalmente (salvo impedimento justificado) para esclarecer os termos da procuração outorgado ao seu filho RENATO DE LIMA FERREIRA e confirmar a intenção de ajuizamento da demanda.

Ressalto que a suspensão da reintegração não implica juízo definitivo acerca da titularidade da posse, mas apenas o reconhecimento de que o caso demanda maior dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência deferida na origem.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026